Tribunal: TJSP
Processo: 2282280-49.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo consignado. Ação monitória. Massa falida de instituição financeira. Gratuidade. Pedido negado. Indícios de suficiência econômica para custeio do processo. Incapacidade financeira não comprovada e que não é presumida simplesmente em razão da falência. 2. Diferimento do recolhimento das custas para o final do processo que também exige comprovação da impossibilidade de

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo consignado. Ação monitória. Massa falida de instituição financeira. Gratuidade. Pedido negado. Indícios de suficiência econômica para custeio do processo. Incapacidade financeira não comprovada e que não é presumida simplesmente em razão da falência. 2. Diferimento do recolhimento das custas para o final do processo que também exige comprovação da impossibilidade de recolhimento. Indeferimento pelos mesmos fundamentos. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000014229
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2282280-49.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
CRUZEIRO DO SUL S/A, é agravado ODAIR VIRGILIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 16 de janeiro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2282280-49.2019.8.26.0000 - São Paulo - S - Voto no 43.659
Voto no 43.659
Agravo de Instrumento n.o 2282280-49.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo - F. R. Nossa Senhora do Ó - 4a Vara Cível
Agravante: Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S/A
Agravado: Odair Virgilio
Juíza de 1a Inst.: Anna Paula de Oliveira Dala Déa
CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo consignado. Ação monitória. Massa falida
de instituição financeira. Gratuidade. Pedido negado. Indícios de suficiência
econômica para custeio do processo. Incapacidade financeira não comprovada e
que não é presumida simplesmente em razão da falência. 2. Diferimento do
recolhimento das custas para o final do processo que também exige comprovação
da impossibilidade de recolhimento. Indeferimento pelos mesmos fundamentos.
Recurso não provido.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de fls. 15
que, em ação monitória visando à cobrança de saldo devedor de contrato de empréstimo
consignado, indeferiu os pedidos de gratuidade e de diferimento do recolhimento das
custas para o final do processo.
Alega a autora que faz jus à gratuidade, pois teve a falência decretada em
12.05.2015 e o seu último balancete, datado de 31.07.2019, demonstra ativo circulante
inferior ao passivo, indicando prejuízos acumulados de R$ 4.312.521.000,00.
Argumenta que o Superior Tribunal de justiça proferiu decisão deferindo a gratuidade,
assim como o Ministério Público do Estado de São Paulo também opinou de forma
favorável à concessão do benefício. Aduz que qualquer importe retirado dos ativos da
massa falida resultará em prejuízo aos interesses dos credores e o indeferimento da
gratuidade implicará em negativa de acesso ao Poder Judiciário. Colaciona
jurisprudência favorável à sua tese e pede subsidiariamente o diferimento do
recolhimento das custas para o final do processo.
Concedido efeito suspensivo ao recurso (fls. 127), foi dispensada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2282280-49.2019.8.26.0000 - São Paulo - S - Voto no 43.659
intimação da parte contrária para resposta, pois ainda não citada.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
É certo que as pessoas jurídicas também podem ser beneficiadas com a
gratuidade, desde que comprovarem sua hipossuficiência econômica para suportar os
custos da demanda.
É exatamente nesse sentido o teor da Súmula 481 do STJ: “Faz jus ao
benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (grifei).
Também o art. 98, caput, do CPC, deixa claro que “A pessoa natural ou
jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na
forma da lei”.
E o § 3o do art. 99 do mesmo Código acrescenta que presume-se
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
Portanto, em se tratando de pessoa jurídica, o ônus da prova da
insuficiência de recursos é da empresa que busca o benefício: “Com relação às pessoas
jurídicas com fins lucrativos, a sistemática é diversa, pois o onus probandi é da autora. Em
suma, admite-se a concessão da justiça gratuita às pessoas jurídicas, com fins lucrativos,
desde que as mesmas comprovem, de modo satisfatório, a impossibilidade de arcarem com os
encargos processuais, sem comprometer a existência da entidade” (STJ - EREsp 388.045-
RS, Rel. Ministro GILSON DIPP, J. 01/08/2003, DJ de 22.09.2003, p. 252).
Todavia, no caso dos autos, não há essa prova da situação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2282280-49.2019.8.26.0000 - São Paulo - S - Voto no 43.659
impossibilidade financeira para recolhimento das custas processuais. A condição
especial de massa falida de instituição financeira, por si só, não é bastante para autorizar
a presunção de hipossuficiência alegada.
Infelizmente, o fato de o ativo da massa ser inferior ao passivo e
insuficiente para pagamento de todos os credores habilitados, não é justificativa para
concessão do benefício, até porque essa é a razão da falência, sob pena de transferir o
prejuízo dos credores para o Poder Judiciário e, por consequência, para toda a
sociedade, o que é inadmissível.
O próprio Superior Tribunal de Justiça, intérprete maior da Legislação
Federal, já decidiu que:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
PREPARO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 187/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código
de Processo Civil de 2015.
II - O recurso especial não foi instruído com as Guias de Recolhimento da
União de custas e de porte de remessa e retorno dos autos, e os respectivos
comprovantes de pagamento. Incidência da Súmula n. 187/STJ: "É deserto o
recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não
recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos".
III - Consoante entendimento da 1a Seção desta Corte, inexiste a
presunção de insuficiência econômica da massa falida para fins de se
conceder o benefício da gratuidade da justiça, porquanto a pessoa jurídica
necessita comprovar sua hipossuficiência para concessão da benesse.
IV - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para
desconstituir a decisão recorrida.
V - Agravo Interno improvido.
(AgInt no AREsp 1014793/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 20/04/2017)
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL OU DE SÚMULA.
DESCABIMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MASSA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Agravo de Instrumento n.o 2282280-49.2019.8.26.0000 - São Paulo - S - Voto no 43.659
FALIDA.
HIPOSSUFICIÊNCIA.
DEMONSTRAÇÃO.
NECESSIDADE.
PRESUNÇÃO. INEXISTENTE.
1. Ação indenizatória cumulada com obrigação de fazer ajuizada em
15/08/2014. Recurso especial interposto em 31/03/2016 e concluso ao Gabinete
em 08/02/2017.
2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de
dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no
conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88. 3. A
centralidade do presente recurso especial consiste em decidir se a condição de
falida, por si só, é suficiente para a concessão dos benefícios da assistência
judiciária gratuita, prevista na Lei 1.060/50.
4. O benefício da gratuidade pode ser concedido às massas falidas apenas
se comprovarem que dele necessitam, pois não se presume a sua
hipossuficiência.
5. Recurso especial não provido.
(REsp 1648861/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 10/04/2017)
Na hipótese, os documentos juntados pela agravante autorizam a
conclusão de que é possível o pagamento das despesas deste processo, que não se
traduzem em nenhuma fortuna capaz de prejudicar a administração da massa falida.
A própria decisão copiada a fls. 24/25, proferida pelo Juízo da falência,
registra que a massa tem recursos disponíveis para custeio de custas processuais de
outro processo de interesse da massa (vide item 6).
Nos autos principais a autora demonstrou dezenas de processos em que é
credora (fls. 36/127) o que faz presumir a entrada de recursos.
Pelos mesmos fundamentos, fica indeferido o pedido subsidiário de
recolhimento das custas ao final do processo, pois o diferimento exige, igualmente,
comprovação, por meio idôneo, da momentânea impossibilidade financeira para
recolhimento das custas, ainda que parcial (art. 5o, Lei Estadual no 11.608/2003), o que
não foi feito no caso.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Agravo de Instrumento n.o 2282280-49.2019.8.26.0000 - São Paulo - S - Voto no 43.659
recurso e concedo prazo de cinco dias para o recolhimento das custas relativas à ação
principal e também ao preparo correspondente à interposição do presente recurso.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator